Tribunal: TJPA
Processo: 0002244-34.2017.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002244-34.2017.8.14.0035

APELANTE: ADENYL JOSE SARRAZIN VIEIRA, ESPOLIO DE ADENIL PAIXAO VIEIRA, MARLENE SARRAZIN VIEIRA, ROSANGELA MARIA BASTOS GOMES VIEIRA

APELADO: NUBIA MENDONCA DOS SANTOS, MARLUCE MENDONCA FLORENZANO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALTA DE CADEIA DOMINIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Rosângela Maria Bastos Gomes Vieira, Marlene Sarrazin Vieira, Adenyl José Sarrazin Vieira e o Espólio de Adenil Paixão Vieira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c reintegração de posse, preceito cominatório e indenização por danos materiais e morais, movida por Núbia Mendonça dos Santos. A sentença declarou a nulidade da escritura pública de compra e venda lavrada em nome dos réus e determinou a reintegração da autora na posse do imóvel objeto da matrícula n.º 792 da Comarca de Óbidos/PA, mas rejeitou os pedidos indenizatórios por ausência de prova de danos. A autora, por sua vez, interpôs recurso adesivo pleiteando a condenação dos réus ao pagamento de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a escritura pública de compra e venda lavrada em favor dos réus é válida ou nula por ausência de cadeia dominial legítima e vício de consentimento; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil dos réus por danos materiais e morais em decorrência do esbulho possessório alegado pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A escritura pública lavrada em favor dos réus é nula, pois não há qualquer registro ou cadeia dominial legítima que fundamente a alienação do imóvel, cuja matrícula permanece em nome da autora, com base em escritura pública lavrada em 1961.

A assinatura constante no recibo apresentado pelos réus não corresponde à firma da autora, conforme atestado pelo tabelião do 2º Ofício de Óbidos, inexistindo reconhecimento oficial no cartório para o nome de solteira utilizado.

A prova documental e testemunhal confirma que a autora mantinha posse mansa, pacífica e contínua do imóvel, sendo a tentativa de alienação por terceiros ato sem respaldo jurídico e ofensivo ao seu direito possessório.

É legítimo o indeferimento da prova pericial grafotécnica quando a prova documental é suficiente à formação do convencimento judicial, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, e conforme a jurisprudência do STJ.

Inexiste nulidade processual por ausência de citação dos herdeiros de Adenyl Paixão Vieira, pois o espólio foi regularmente representado por sua inventariante, conforme art. 75, VII, do CPC.

A alegação de cerceamento de defesa por ausência de análise de provas e teses é infundada, tendo sido as alegações examinadas e rejeitadas de forma fundamentada pelo juízo de origem, inclusive em embargos de declaração.

A pretensão de indenização por danos morais é incabível, haja vista a ausência de demonstração de dolo ou conduta reprovável dos réus, bem como o caráter personalíssimo da pretensão em relação ao falecido, sendo vedada sua imputação ao espólio.

O pedido de indenização por danos materiais também não prospera, dada a ausência de prova robusta dos prejuízos financeiros alegados, não sendo possível sua quantificação segundo os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A escritura pública de compra e venda é nula quando não se comprova a cadeia dominial do imóvel e há vício de consentimento, especialmente quando a assinatura do suposto alienante não corresponde à sua firma registrada.

A reintegração de posse é devida quando comprovada a posse anterior legítima e a turbação ou esbulho por terceiro sem direito.

É legítimo o indeferimento de prova pericial quando as provas documentais forem suficientes ao convencimento do juízo.

A responsabilidade civil por dano moral exige demonstração de conduta dolosa ou gravemente reprovável, o que não se verifica na simples disputa possessória.

O espólio não responde por danos morais decorrentes de ato do falecido, por se tratar de pretensão intransmissível.

A indenização por dano material depende de prova documental idônea que demonstre o prejuízo efetivo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 166, VII; 169; 171, II; 1.227; 1.245; CPC, arts. 75, VII; 370, parágrafo único; 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1137248/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 24.04.2018; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2334082/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.11.2023; STJ, REsp 1.376.551/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14.04.2014; TJ-SE, AC 00003812620168250050, Rel. Des. Alberto Romeu Gouveia Leite, j. 10.12.2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta por
ROSÂNGELA MARIA BASTOS GOMES VIEIRA, MARLENE SARRAZIN VIEIRA, ADENYL JOSÉ SARRAZIN VIEIRA e o ESPÓLIO DE ADENIL PAIXÃO VIEIRA
, contra a
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos
, nos autos da
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c reintegração de posse, preceito cominatório e indenização por danos materiais e morais
movida por
NÚBIA MENDONÇA DOS SANTOS
.

A sentença (ids. 6129157 e 6129161) julgou parcialmente procedente a demanda, limitando-se a declarar a nulidade da escritura pública de compra e venda lavrada em favor dos réus e determinar a reintegração da autora na posse do imóvel, objeto da matrícula n.º 792 da Comarca de Óbidos.

Rejeitou, contudo, os pedidos de indenização por danos materiais e morais, por entender não configurado o ilícito indenizável, tampouco comprovado qualquer prejuízo financeiro direto à autora. Condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões (id. 6129170), os réus sustentam:
(i) a legalidade da aquisição do imóvel e validade da escritura pública;
(ii) a ausência de esbulho possessório;
(iii) a ilegitimidade da autora para pleitear a posse exclusiva;
(iv) a nulidade da sentença por suposta ausência de citação válida.
Postulam a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda.

A autora interpôs
recurso adesivo
(id. 6129176), insurgindo-se contra o
indeferimento dos pedidos indenizatórios
, sob o fundamento de que o sofrimento moral e o prejuízo material decorrentes do esbulho foram amplamente comprovados. Postula:
(i) o reconhecimento da responsabilidade dos réus pelos danos morais;
(ii) a fixação de indenização compatível com a extensão do abalo sofrido;
(iii) o reconhecimento do dano material referente ao uso indevido do bem e aos valores gastos com tentativa de regularização da posse.

Em contrarrazões (ids. 6129205 e 6129206), os apelados pugnaram pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Das preliminares suscitadas nas contrarrazões da autora

(i) Intempestividade da Apelação (arguida pela autora)

Nas contrarrazões apresentadas pela autora, sustenta que o recurso interposto pelos réus seria intempestivo, ao argumento de que os prazos processuais, mesmo com as suspensões ocasionadas pela pandemia, voltaram a correr a partir de 21 de janeiro de 2021. Assim, os autos permaneceram com o procurador dos Apelantes até 23 de abril de 2021, o que caracterizaria extrapolação do prazo legal

.

Contudo, a preliminar não merece acolhida.
A contagem do prazo recursal depende da data de intimação nos autos eletrônicos. O juiz de origem determinou, expressamente, que a Secretaria certificasse a tempestividade do recurso, conforme despacho datado de 02/07/2021, reconhecendo a regularidade do apelo e determinando seu processamento nos termos do §3º do art. 1.010 do CPC
.

Preliminar rejeitada.

(ii) Afronta ao princípio da dialeticidade (arguida pela autora)

A Apelada também alega ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, apontando que o recurso seria genérico, com repetições das alegações iniciais e desconexão com os fundamentos sentenciais
.

Contudo, a preliminar também deve ser afastada.
A apelação dos réus apresenta tópicos claramente definidos, expondo de forma articulada os pontos de insurgência: legalidade da aquisição do imóvel e validade da escritura pública; a ausência de esbulho possessório; a ilegitimidade da autora para pleitear a posse exclusiva; a nulidade da sentença por suposta ausência de citação válida. O princípio da dialeticidade restou atendido.

Preliminar rejeitada.

Das preliminares suscitadas na apelação dos réus

(i) Nulidade por cerceamento de defesa – indeferimento de perícia grafotécnica

Os recorrentes sustentam que tiveram cerceado seu direito de defesa, uma vez que o juízo de primeiro grau indeferiu a produção de prova pericial grafotécnica, a qual teria o condão de comprovar que a assinatura constante do recibo de compra e venda pertence à autora.

Entretanto, razão não lhe assistem.
Conforme se depreende da sentença e dos embargos de declaração (doc. 20200279651640), a prova pericial foi reputada desnecessária ante o conteúdo robusto da prova documental já constante nos autos, especialmente o ofício do cartório do 2º Ofício de Óbidos, cujo titular expressamente atestou que:

·

O nome constante do recibo (“Núbia Cruz Mendonça”) não é compatível com a assinatura registrada da autora;

·

Não há justificativa plausível para o uso do nome de solteira em 1991, sendo que a autora já utilizava nome de casada desde 1970;

·

Não há cartão de assinatura para o nome utilizado no recibo, impossibilitando o reconhecimento da firma pela serventia.

De acordo com o art. 370, § único, do CPC:

“O juiz indeferirá, de ofício ou a requerimento da parte, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

A jurisprudência do STJ também admite o indeferimento da perícia quando as provas dos autos forem suficientes para o convencimento judicial:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS INÚTEIS OU DESNECESSÁRIAS . PRERROGATIVA CONFERIDA PELO ART. 370 DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS . REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ART . 1021, § 4º, DO CPC/2015. MULTA. DESCABIMENTO, NA ESPÉCIE. 1 . De acordo com a jurisprudência consagrada nesta Corte, é facultado ao julgador o indeferimento de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo art. 370 do CPC/15, seja ela testemunhal, pericial ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem para a redistribuição dos ônus sucumbenciais, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ . 3. O mero desprovimento do agravo interno não enseja a aplicação da multa de que trata o art. 1021, § 4º, do CPC/2015, devendo estar caracterizada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, o que não se verifica no presente caso. 4 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1137248 SP 2017/0174739-6, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 24/04/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2018)

Preliminar rejeitada.

(ii) Nulidade por ausência de citação do espólio ou herdeiros de ADENYL PAIXÃO VIEIRA

Os réus alegam nulidade do processo, pois não teriam sido citados os herdeiros do Sr. ADENYL PAIXÃO VIEIRA, falecido que teria figurado como suposto adquirente do imóvel.

A preliminar, todavia, não merece prosperar.
Conforme reconhecido na sentença (doc. 20200034395288, fl. 2), o polo passivo foi corretamente constituído com o Espólio de ADENYL PAIXÃO VIEIRA, representado pela inventariante Sra. MARLENE SARRAZIN VIEIRA, em consonância com o art. 75, VII, do CPC:

“Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
[...] VII - o espólio, pelo inventariante.”

Enquanto não encerrado o inventário, não há necessidade de citação individualizada dos herdeiros. A regularidade da representação processual do espólio foi reconhecida pelo juízo de origem e reiterada nos embargos declaratórios.

Preliminar rejeitada.

(iii) Nulidade da sentença por omissão sobre teses relevantes – suposta negativa de prestação jurisdicional

Os apelantes sustentam que a sentença não enfrentou teses relevantes, como a retenção por benfeitorias e a análise de provas testemunhais.

A preliminar deve ser rejeitada.

As teses foram devidamente enfrentadas nos embargos de declaração (doc. 20200279651640), especialmente quanto:

·

À retenção por benfeitorias: o juízo asseverou que não houve prova mínima das alegadas melhorias, nem requerimento oportuno para produção de prova pericial, havendo preclusão;

·

Às provas testemunhais: o juízo afirmou que todas foram consideradas, mas que a prova documental por si só foi suficiente para demonstrar a fraude, inexistindo, portanto, cerceamento de defesa ou negativa de jurisdição.

De acordo com a jurisprudência consolidada, não configura omissão o não acolhimento de tese quando o magistrado entende, de forma motivada, que ela é irrelevante ou insuficiente (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2334082 SP 2023/0107937-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023).

Preliminar rejeitada.

2. Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a dois aspectos principais:
(i) a validade da escritura pública de compra e venda celebrada pelos réus, com suposto vício de origem;
(ii) a existência ou não de responsabilidade civil indenizatória decorrente de eventual esbulho possessório sofrido pela autora.

I – Da apelação dos réus

A parte autora, NÚBIA MENDONÇA DOS SANTOS, propôs
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico em decorrência de ato ilícito
, com pedido de anulação de escritura pública de compra e venda, reintegração de posse, preceito cominatório, indenização por perdas e danos e danos morais, em face dos requeridos ROSANGELA MARIA BASTOS GOMES VIEIRA, MARLENE SARRAZIN VIEIRA, ADENYL JOSÉ SARRAZIN VIEIRA e ESPÓLIO DE ADENIL PAIXÃO VIEIRA, fundamentando sua pretensão na alegação de vício de consentimento e posse injusta.

A autora sustenta que é legítima possuidora de um imóvel objeto da matrícula n.º 792, da Comarca de Óbidos/PA, o qual teria sido vendido de forma indevida a terceiros sem o seu consentimento, mediante escritura pública de compra e venda celebrada por terceiros estranhos à sua posse e direito sobre o bem.

A autora sustenta que o negócio jurídico é
nulo de pleno direito
por vício de consentimento e ausência de poderes do alienante, configurando ato ilícito nos termos dos artigos 166, inciso VII, e 171, inciso II, do Código Civil.

Veja-se que o imóvel em litigio está na família da autora desde à época de seu pai, e que ela já exibia o nome de casa desde 1970, havendo cartão de assinatura junto ao cartório do 2º Ofício de Óbidos, cujo tabelião atestou inexistência de ficha de assinatura no nome utilizado no recibo supostamente assinado pela autora, com nome de solteira em 1991.

Vejamos o que consta na certidão.

A certidão registra, com clareza, que a propriedade do imóvel — situado na Praça Barão do Rio Branco com a Rua Alexandre Rodrigues de Souza — foi transmitida por escritura pública em 02 de agosto de 1961, lavrada perante o Cartório do 2º Ofício de Óbidos, do seguinte modo:

·

Outorgantes vendedores: Miguel Soares Canto e sua esposa Joaquina Carvalho Canto.

·

Outorgada compradora: Núbia Cruz Mendonça (nome de solteira da autora).

·

Objeto da venda: saleta de imóvel urbano, contendo duas portas, assoalhada, com acesso pela Rua Alexandre Rodrigues de Souza.

Esta escritura foi
registrada sob a matrícula n.º 2.606
, constando expressamente que se trata de negócio jurídico realizado de forma pública, com anuência das partes e testemunhas, conforme o rito da legislação da época.

Da análise do documento,
não se verifica qualquer averbação posterior
que indique a
alienação ou transferência da titularidade do imóvel
em nome de terceiros, muito menos a favor de algum dos requeridos/apelantes.

Ou seja,
a matrícula permanece em nome de Nubia Cruz Mendonça
, não havendo qualquer cancelamento, retificação, partilha ou cessão de direitos regularmente registrada.

A escrituração impugnada pela autora — que fora lavrada em nome dos réus, e cuja validade se discute nos autos — não possui registro na matrícula do imóvel e tampouco se ampara em cadeia dominial legítima.

Além disso, como consta do ofício do Tabelionato (id. 6129195), a assinatura constante no recibo de alienação posterior atribuído à autora não confere com os registros oficiais da firma de Nubia Mendonça dos Santos. O tabelião confirma que a assinatura presente no recibo de 1991 não pertence à titular do cartório, conforme confronto com ficha de firma aberta desde 1970.

Diante do conteúdo da certidão do registro de imóveis e demais elementos documentais:

·

Fica comprovada a titularidade dominial primária da autora, com base em escritura pública devidamente registrada desde 1961.

·

Não há qualquer prova de alienação voluntária da autora a terceiros, tampouco registro público de cessão, partilha ou venda após a aquisição.

·

A escritura lavrada em favor dos réus carece de lastro registral e legal, configurando documento sem eficácia real, nos termos dos arts. 1.245 e 1.227 do Código Civil.

Assim,
restou comprovado que não havia firma reconhecida em nome de "Núbia Cruz Mendonça", tampouco justificativa para seu uso em 1991, quando já era casada.

A sentença foi correta ao declarar a
nulidade da escritura pública de compra e venda
por vício de origem, considerando que a alienação foi realizada sem respaldo de propriedade regular por quem a promoveu.

Ademais, a prova testemunhal coligida aos autos corrobora a alegação de que a autora exercia
posse mansa e contínua sobre o bem
por anos, sendo surpreendida com a lavratura da escritura em nome dos réus e posterior tentativa de retirada forçada.

Dessa forma,
a reintegração de posse se impunha
, não merecendo acolhimento o recurso dos réus, que pretendem o reconhecimento de legitimidade de aquisição cuja origem dominial se mostrou viciada.

Sustentam, ainda, os Apelantes nulidade por ausência de análise de provas e teses defensivas, dentre elas: direito de retenção por benfeitorias e reconhecimento de despesas realizadas no imóvel.

Contudo, a sentença foi explícita ao consignar que os réus não lograram comprovar a realização de benfeitorias no imóvel. Não juntaram documentos, tampouco requereram oportunamente a produção de prova pericial, incorrendo em preclusão, conforme jurisprudência pacificada:

“É lícito ao julgador indeferir prova pericial quando as partes deixam de requerê-la tempestivamente, não se podendo alegar cerceamento de defesa quando houve inércia processual” (STJ, REsp 1.376.551/RS, Rel. Min. Humberto Martins).

Quanto à alegada omissão sobre a certidão de óbito da inventariante e sobre deliberações de audiência, o juízo de origem examinou tais pontos nos embargos de declaração, refutando-os como irrelevantes ou inovadores, não havendo omissão passível de anulação da sentença.

Ademais, eventual boa-fé dos Apelantes ou expectativa legítima na posse não convalida negócio jurídico eivado de vício de falsidade, como no caso do recibo de fl. 84, cuja assinatura foi reputada inautêntica, ensejando a nulidade absoluta nos termos do art. 169 do Código Civil.

II - Da apelação da autora

A autora pleiteia a
reforma da sentença no que tange ao não acolhimento do pedido de indenização por danos morais
, sustentando que sofreu constrangimentos e abalos que ultrapassam o mero dissabor, em razão da conduta dos réus ao tentarem retirar-lhe da posse do imóvel com base em escritura pública inválida.

Contudo, verifico que um dos requeridos, o Sr. Adenil Paixão Vieira, veio a óbito, sendo este sucedido por seu espólio no polo passivo. Nesse cenário, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o dano moral tem caráter personalíssimo e intransmissível, não podendo ser postulado contra o espólio do ofensor:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. PEDIDOS DE INDENIZAÇÕES POR DANO MORAL PELOS HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE. INTRANSMISSIBILIDADE DE DIREITO PERSONALÍSSIMO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO JUÍZO A QUO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO – NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível nº 201900824919 nº único0000381-26 .2016.8.25.0050 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 10/12/2019)

(TJ-SE - AC: 00003812620168250050, Relator.: Alberto Romeu Gouveia Leite, Data de Julgamento: 10/12/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Ademais, não se demonstrou nos autos conduta dolosa ou reprovável suficientemente grave atribuível aos demais réus (inclusive Marlene Sarrazin Vieira e Adenyl José Sarrazin Vieira), que justificasse a fixação de indenização por abalo moral autônomo. O conflito narrado, embora causador de evidente aborrecimento, resultou do litígio possessório e do uso de título formalmente válido até a sua anulação, não se evidenciando o dolo ou abuso que normalmente fundamenta a indenização moral.

Dessa forma, mantenho o indeferimento do pedido de danos morais, tal como decidido em primeira instância, pelas razões fáticas e jurídicas ora complementadas.

No tocante aos danos materiais, também se constata
ausência de prova documental robusta
da extensão do prejuízo econômico sofrido, não sendo possível sua quantificação nos moldes legais exigidos (arts. 373, I, CPC). Assim, não prospera esse pleito em grau recursal.

III – Conclusão

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso principal e ao recurso adesivo,
mantendo-se a sentença em sua integralidade, inclusive quanto à improcedência dos pedidos de danos morais e materiais.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 29/04/2025